Tribunal: TJSP
Processo: 1021618-57.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – TRANSPORTE AÉREO - DANO MORAL – Cancelamento de voo – Justificativa apresentada pela companhia aérea de que o atraso ocorreu pela necessidade de manutenção emergencial da aeronave – Não obstante os inegáveis transtornos acarretados aos passageiros em razão do atraso do voo, não ficou evidenciado dano moral indenizável, levando em conta a complexidade do voo, que somente

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – TRANSPORTE AÉREO - DANO MORAL – Cancelamento de voo – Justificativa apresentada pela companhia aérea de que o atraso ocorreu pela necessidade de manutenção emergencial da aeronave – Não obstante os inegáveis transtornos acarretados aos passageiros em razão do atraso do voo, não ficou evidenciado dano moral indenizável, levando em conta a complexidade do voo, que somente pode ocorrer em total segurança aos passageiros – "A ausência de comparecimento à perícia judicial permite justificativas, de tal modo que, havendo comunicação sobre o ocorrido (cancelamento do voo), não haveria qualquer abalo à reputação da empresa autora, por ser imprevisto frequente nos dias atuais" - Inexistência de dano moral indenizável em razão de transtornos, perturbações ou aborrecimentos sofridos no dia a dia – Sentença de improcedência da ação mantida – Recurso improvido.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – Aplicação do disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil – Honorários advocatícios fixados na sentença em 10% sobre o valor da causa, majorados para 15% (quinze por cento).
RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982769
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021618-57.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
COPESCO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO
LTDA, é apelado AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021618-57.2019.8.26.0506 -Voto no
2
VOTO No 18148
APELAÇÃO No 1021618-57.2019.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO 6a VARA CÍVEL
APELANTE: COPESCO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM SEGURANÇA
DO TRABALHO LTDA.
APELADA: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. MAYRA CALLEGARI GOMES DE
ALMEIDA
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
TRANSPORTE AÉREO
- DANO MORAL Cancelamento de voo Justificativa
apresentada pela companhia aérea de que o atraso ocorreu
pela necessidade de manutenção emergencial da aeronave
Não obstante os inegáveis transtornos acarretados aos
passageiros em razão do atraso do voo, não ficou
evidenciado dano moral indenizável, levando em conta a
complexidade do voo, que somente pode ocorrer em total
segurança
aos
passageiros

“A
ausência
de
comparecimento à perícia judicial permite justificativas, de
tal modo que, havendo comunicação sobre o ocorrido
(cancelamento do voo), não haveria qualquer abalo à
reputação da empresa autora, por ser imprevisto frequente
nos dias atuais” - Inexistência de dano moral indenizável em
razão de transtornos, perturbações ou aborrecimentos
sofridos no dia a dia Sentença de improcedência da ação
mantida Recurso improvido.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
RECURSAIS

Aplicação do disposto no art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil
Honorários advocatícios fixados na
sentença em 10% sobre o valor da causa, majorados para
15% (quinze por cento).
RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de ação de indenização por dano moral
ajuizada por COPESCO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM SEGURANÇA
DO TRABALHO LTDA. contra AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS
S/A, julgada improcedente pela respeitável sentença de fls. 153/156, cujo
relatório adoto. Em razão da sucumbência, a autora foi condenada ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021618-57.2019.8.26.0506 -Voto no
3
10% sobre o valor da causa.
Opostos embargos de declaração, pela autora (fls.
159/163), foram rejeitados pela r. decisão de fls. 172.
Inconformada, a autora recorreu (fls. 175/183),
sustentando, em suma, o seu direito à indenização por dano moral, sob os
seguintes fundamentos: “Ocorre que em razão do transtorno ocasionado
por irresponsabilidade da apelada houveram consequências danosas para
a empresa apelante que, como demonstrado não recebeu os honorários
periciais, a empresa a qual eles iriam representar foi condenada ao
pagamento de adicional de insalubridade e ainda, se viu na iminência de
perder o contrato de prestação de serviços com a Usina em questão” (fls.
179).
Requereu, afinal, o provimento deste apelo, com a
reforma da r. sentença, a fim de que a presente ação fosse julgada
procedente.
Recurso tempestivo, regularmente processado e
acompanhado de comprovantes de preparo (fls. 184).
A ré apresentou contrarrazões (fls. 190/208),
pugnando pelo improvimento deste apelo.
As partes não se opuseram ao julgamento virtual,
nos termos da Res. 772/2017 TJSP, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
contados da publicação da distribuição dos presentes autos.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Com
efeito,
no
caso
vertente,
não
ficou
demonstrada a ocorrência de dano moral indenizável, pretensão esta que,
na verdade, está fundada em dissabores e contratempos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021618-57.2019.8.26.0506 -Voto no
4
Ressalte-se que, não é devida indenização, sob o
rótulo de "dano moral", em razão de transtornos, perturbações ou
aborrecimentos que as pessoas sofrem no seu dia a dia, frequentes na vida
de qualquer indivíduo, que não demonstrou ter sofrido qualquer abalo
psicológico, ou alteração do seu comportamento habitual, em razão destes
contratempos.
A este respeito, vale lembrar a advertência do
eminente Antônio Jeová Santos:
“Nota-se nos pretórios uma avalanche de demandas
que pugnam pela indenização de dano moral, sem que exista aquele
substrato necessário para ensejar o ressarcimento. Está-se vivendo uma
experiência em que todo e qualquer abespinhamento dá ensanchas a
pedidos de indenização.
Não é assim, porém. Conquanto existam pessoas
cuja suscetibilidade aflore na epiderme, não se pode considerar que
qualquer mal-estar seja apto para afetar o âmago, causando dor espiritual.
Quando alguém diz ter sofrido prejuízo espiritual, mas este é consequência
de uma sensibilidade exagerada ou de uma suscetibilidade extrema, não
existe reparação. Para que exista dano moral é necessário que a ofensa
tenha alguma grandeza e esteja revestida de certa importância e gravidade”
(Dano moral indenizável, Antonio Jeová Santos, Editora Revista dos
Tribunais, 2003, página 111).
Conforme decidiu o Colendo Superior Tribunal de
Justiça, “a verificação do dano moral não reside exatamente na simples
ocorrência do ilícito, de sorte que nem todo ato desconforme o
ordenamento jurídico enseja indenização por dano moral. O importante é
que o ato ilícito seja capaz de irradiar-se para a esfera da dignidade da
pessoa, ofendendo-a de maneira relevante. Daí porque doutrina e
jurisprudência têm afirmado, de forma uníssona, que o mero
inadimplemento contratual - que é um ato ilícito - não se revela, por si só,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021618-57.2019.8.26.0506 -Voto no
5
bastante para gerar dano moral. Partindo-se da premissa de que o dano
moral é sempre presumido - in re ipsa (ínsito à própria ofensa) -, cumpre
analisar a situação jurídica controvertida e, a partir dela, afirmar se há ou
não dano moral indenizável” (AgRg no REsp 1269246 / RS
Relator:
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Quarta Turma Data do Julgamento:
20/05/2014 Data da Publicação/Fonte: DJe 27/05/2014).
Ressalte-se,
outrossim,
que
a pretensão da
empresa apelante de receber indenização por dano moral está fundada nos
aborrecimentos decorrentes do cancelamento de voo, o qual ocorreu,
segundo a empresa aérea, em razão de manutenção emergencial não
programada. Assim, cancelamentos desta natureza, conquanto acarretem
inegáveis transtornos aos passageiros, são fatos imprevisíveis uma vez que
a aeronave só pode decolar quando oferecer total segurança aos
passageiros.
Vale
transcrever
os
seguintes
fundamentos
expostos na r. sentença, que bem analisaram tal questão:
“In casu, o dano moral não resultou caracterizado,
pois, ao contrário do que pretende fazer crer o autor, não há como
vislumbrar a ocorrência de danos morais à empresa autora; já que o
prejuízo suportado foi meramente patrimonial. Isso porque o fato narrado
não demonstrada situação de ofensa à honra objetiva, com repercussão
negativa ao bom nome, imagem e credibilidade no ramo de sua atuação.
Ora, como se sabe, a ausência de comparecimento à perícia judicial
permite justificativas, de tal modo que, havendo comunicação sobre o
ocorrido (cancelamento do voo), não haveria qualquer abalo à reputação da
empresa autora, por ser imprevisto frequente nos dias atuais” (fls. 155).
Na espécie, não obstante os inegáveis transtornos
acarretados à empresa apelante em razão do cancelamento do voo, não
ficou evidenciado dano moral indenizável, levando em conta, ainda, a
complexidade do voo, que somente pode ocorrer em total segurança aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021618-57.2019.8.26.0506 -Voto no
6
passageiros. E, como foi bem ressaltado na r. sentença, “como se sabe, a
ausência de comparecimento à perícia judicial permite justificativas, de tal
modo que, havendo comunicação sobre o ocorrido (cancelamento do voo),
não haveria qualquer abalo à reputação da empresa autora, por ser
imprevisto frequente nos dias atuais” (fls. 155).
Por conseguinte, impõe-se a manutenção da bem
lançada sentença que deu a correta solução a esta lide.
Por derradeiro, nos termos do artigo 85, § 11, do
novo Código de Processo Civil, os honorários advocatícios fixados na
sentença em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficam majorados para
15% (quinze por cento).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Ficam prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, para
fins de interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR
RELATOR